Tribunal: TJDFT
Processo: 0714557-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. SEFIP (SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL). LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional devam ser privilegiadas, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente.
2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.
3. De outro lado, o SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica com o fim de facilitar e otimizar o processo de recolhimento regular do FGTS.
4. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes dos referidos cadastros para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário, absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes.
4. Conquanto haja previsão no Código de Processo Civil do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente.
5. Recurso conhecido e improvido.